Tribunal: TJMT
Processo: 1009689-78.2017.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009689-78.2017.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO - CPF: 346.773.211-91 (AUTOR), LEONICE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 345.422.301-63 (AUTOR), juiz da comarca de nobres (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), FLÁVIO DALMOLIN (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AURELIO FERLIN - CPF: 490.399.209-82 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO LUIS GALLO - CPF: 345.367.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 134.422.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES MOTTA JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMDADE, JULGOU IMPROCEDENTE AS PRETENSÕES CONTIDAS NA AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. COMPRA DIRETA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇAO PÚBLICA. VIOLAÇAO À NORMA JURIDICA. ART. 24, I, E 25, II, DA LEI DE LICITAÇAO. INOCORRÊNCIA. EXAME DOS FATOS. INADMISSIBILIDADE. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. FATOS EXAMINADOS NO FEITO ORIGINÁRIO. DEMANDA IMPROCEDENTE.

A
violação literal de disposição de lei que autoriza a ação rescisória, é a ofensa inequívoca, verificável de plano independentemente do exame de provas. A violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de convolar em sucedâneo recursal.

Nos termos
do art. 966, VIII c/c § 1o, do CPC/15, há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Segundo abalizada doutrina, o reconhecimento do erro de fato depende do preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equivoco factual deve ser realizada com as provas produzias no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c) o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato (Informativo 436/STJ [...]); (d) inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória.

A desconstituição de julgado com fundamento em erro de fato, restringe-se aos casos em que a decisão rescindenda esteja baseada em erro resultante de atos ou de documentos da causa, desde que não tenha havido discussão e decisão a respeito deles.

Havendo expressa manifestação judicial sobre a questão, ainda que equivocada ou injusta a decisão, se assim o for, não é passível de rescisão, sob pena de transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal.

É incabível a ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

Ação julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação rescisória proposta por FLORES DE OLIVEIRA CAMARGO E LEONICE FERREIRA DE OLIVEIRA, visando rescindir
o v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no. 14977/2014, cuja relatoria coube ao i. Desembargador José Zuquim Nogueira, julgado pela antiga Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, desproveu o apelo em que se visava desconstituir a sentença proferida no primeiro grau que condenou as ora demandantes pela prática de atos de improbidade administrativa, consistente em irregularidades em procedimento licitatório junto à Prefeitura Municipal de Nobres, sendo o resultado mantido quando da rejeição dos aclaratórios registrados sob o no. 127992/2014.

Relatam, que o Ministério Público deste Estado propôs Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, sustentada na prática de ato ímprobo praticado pelas requerentes, na qualidade de integrantes de comissão, e pelo Prefeito Municipal de Nobres/MT, consubstanciado em suposta fraude do caráter competitivo de procedimento licitatório, realizado na modalidade Carta Convite no. 12/2001, tendo em vista ser a autoridade municipal sócio proprietário da empresa Irmãos Dalmolin Gêneros Alimentícios Ltda., bem como em irregularidades efetuadas nas transações com as empresas de propriedade dos secretários municipais Marcos Ferlin e Jorge Rodrigues de Souza – Metalúrgica Nobres Ltda. e Auto Peças Jataí.

Dizem que a primeira ilegalidade aduzida na ação primitiva foi acertadamente afastada pelo togado singular, na medida em que não viu relação de casualidade existente nos fatos, notadamente em virtude de prova documental [alteração contratual] em que se comprovou que o Prefeito Municipal se retirou da sociedade empresária anteriormente ao procedimento licitatório. Entretanto, no tocante à segunda arguição, o togado sentenciante, alheio às provas constantes dos autos, julgou parcialmente procedentes o pleito ministerial, condenando as requerentes nas disposições da Lei de regência, mantida por ocasião da rejeição de aclaratórios.

Afirmam que interpuseram recurso de apelação registrado sob o no. 14977/2014, sendo, no entanto, desprovido à unanimidade, sem análise das provas coligidas, também mantido por força de rejeição de embargos declaratórios.

Por fim, aviaram
Recurso Especial, a fim de que a matéria fosse levada a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual foi inadmitido pela Vice-Presidente deste Sodalício, em decisão monocrática, com base no Enunciado n. 07 do STJ, transitando, assim, em julgado o acórdão.

Sustentam violação manifesta a norma jurídica, porque a decisão monocrática da Vice-Presidente aplicou o sobredito verbete, sem distinguir a questão discutida no processo.

Assentam que os fatos constantes dos autos, diversamente do entendimento esposado pelo douto relator, não configuram ato de improbidade, na medida em que as transações efetuadas encontram respaldo nos artigos 24, II, e 25, I, ambos da Lei no. 8.666/93.

Reforçam, ainda, o equívoco do julgado, porquanto a conduta ímproba atribuída às ora requerentes afrontam o art. 9o, III, da Lei no. 8.666/93, bem como ao que disciplina o art. 51 do mesmo regramento legal, na medida em que restou comprovado que não houve contratações ou qualquer outro tipo de processo licitatório, mas mero procedimento de compra direta, cuja dispensa licitatória é decorrência lógica do art. 23, II da Lei em questão.

Diante disso, defendem que o julgado rescindendo padece do vício de erro de fato verificável do exame dos autos, bem como que se mostra absolutamente inaplicável a Lei Federal no. 8.432/92 a agentes políticos. Diz, ainda, ser impossível a aplicação de multa civil, e que a responsabilização pelo ato se encontra prescrita, na forma do §5o do art. 37 da CF/88 c/c art. 23 da Lei n.
8.429/1992.

Forte nestes argumentos requereram a concessão da tutela de urgência, para suspender a execução do acórdão proferido no Recurso de Apelação no. 14977/2014. No mérito, pugnam pela procedência total dos pedidos, para que seja rescindido o acórdão proferido nos autos do RAC no. 14977/2014, para que seja procedido novo julgamento, de modo a isentá-la da responsabilidade por danos ao Erário.

A tutela de urgência foi
indeferida
no ID n. 1485465, pela relatora originária – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves.

Contestação juntada no ID n. 1533961, na qual o Ministério Público defende a ausência dos pressupostos para rescisão do julgado, ante a inexistência de erro de fato, e ressalta que
ação rescisória é via de exceção cabível somente nas hipóteses expressamente enumeradas – artigo 966 do Código de Processo Civil, não sendo adequada sua utilização a título de substituto recursal.
Por tais fundamentos, requer a improcedência dos pedidos.

Impugnação à contestação no ID n. 1538681, reiterando a existência de erro de fato e pontuando pela procedência da ação.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dra.
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
, ratificou entendimento exarado na peça defensiva (Id n. 1534987).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação rescisória que objetiva a desconstituição do acórdão prolatado no Recurso de Apelação no. 14977/2014, que, desprovendo o apelo singelo, manteve a condenação das ora requerentes pela prática de ato de improbidade administrativa, prevista no art. 11 da Lei no. 8.429/92, consistente em irregularidades perpetradas em procedimento licitatório junto à Prefeitura Municipal de Nobres/MT
.

Eis a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR INAPLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE A AGENTES POLÍTICOS – REJEITADA – PRECEDENTES DO STJ - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA– PREFEITO – SECRETÁRIOS E COMISSÃO DE LICITAÇÃO – IRREGULARIDADE NAS CONTRATAÇÕES - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E IMPESSOALIDADE AFETOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CARACTERIZAÇÃO DA IMPROBIDADE - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO E MÁ-FÉ - IRRELEVÂNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É consolidado no âmbito da Corte Superior que a Lei de Improbidade Administrativa é aplicável aos agentes políticos, a teor do art. 2o. Para a caracterização do ato de improbidade administrativa basta a lesão aos princípios constitucionais da Administração Pública, independente dos prejuízos ao erário ou enriquecimento ilícito do agente.

Dessarte, como se sabe, a ação rescisória é modalidade processual de natureza extraordinária, cujos pressupostos estão taxativamente delineados no art. 966 do NCPC, não se viabilizando quando a pretensão exposta na inicial diz respeito a reexame dos fatos sobre os quais se fundamentou a decisão rescindenda.

O vício de rescinbilidade apontado seria a violação ao art. 966, incisos V e VIII, do CPC/15
[1]
, sob o fundamento de que o acórdão rescindendo infringiu manifestamente a norma jurídica e está fundamentado em erro de fato, fundado na decisão contrária ao permissivo legal descrito no artigo 25, incisos I, II e art. 24 todos da Lei Federal n. 8.666/93.

Deveras a norma jurídica violada seriam os artigos 489, § 1o, III e V, c/c art. 966, V, c/c art. 966 §§ 5o e 6o do CPC/15, em razão de que a decisão monocrática da Vice-Presidente aplicou a Súmula 07 do STJ, para negar seguimento ao Recurso Especial interposto pelas requerentes, sem distinguir a questão discutida no processo.

Como é sabido, a rescisão baseada no art. 966, V, do CPC, só é admissível em situações em que a lei é ofendida em sua literalidade, ensejando exegese atípica, absurda, não amparando divergência de interpretação,

o que não se evidencia no ponto objetado, até porque a negativa de seguimento do recurso especial desafia recurso próprio não havendo que se falar em rescisão do
decisum
monocrático, para o qual é incabível

a ação rescisória, pois não é o meio adequado para reformar decisão unipessoal, recorrível por meio de agravo interno.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO LITERAL À DISPOSITIVO DE LEI. ACÓRDÃO RESCINDENDO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE AS NORMAS JURÍDICAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AÇÃO RESCISÓRIA. OFENSA À COISA JULGADA. INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NO MOMENTO OPORTUNO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. TEMPESTIVIDADE, ADEMAIS, DOS ACLARATÓRIOS. ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA E DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

1. Hipótese em que o Hospital Beneficente autor pretende a rescisão de acórdão que concluiu pela ausência de responsabilidade da União pelo pagamento de serviços prestados pelo hospital ao SUS.

2. No que diz respeito às alegações de violação às normas que tratam de preclusão e de prazos recursais, "é inviável o pedido de rescisão, com base no art. 485, V, do CPC/1973, 'quando a questão aduzida na ação rescisória não foi tratada em nenhum momento em tal processo" (AgRg na AR 4.741/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013); (AR 5.388/AC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 25/03/2019).

3. Não fosse isso, os prazos processuais neste Superior Tribunal de Justiça estiveram suspensos no mês de julho de 2007, não havendo que se falar em preclusão ou intempestividade dos Embargos de Declaração opostos naquele mês pela União nos autos originários. Por essa mesma razão, não há também que se falar em formação de coisa julgada e sua suposta violação (art. 485, IV, do CPC/73).

4. A
ação rescisória não é remédio processual adequado para rediscutir o juízo de admissibilidade do recurso especial.
Precedentes: AgRg na AR 4.346/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 07/06/2013; AR 3.097/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe de 16/06/2011.

[...]

6. Ação rescisória improcedente.(AR 4.496/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO DO STJ QUE NÃO ANALISOU O MÉRITO. NÃO CABIMENTO
. DECISÃO QUE, SEM EXAMINAR O MÉRITO, IMPEDE A ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE CABIMENTO. INAPLICABILIDADE NO CASO DOS AUTOS.

1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada contra decisão monocrática, proferida no STJ, pela qual não se conheceu de Agravo em Recurso Especial, por ausência de impugnação específica (art. 544, § 4.o, I, do CPC/1973; e Súmula 182/STJ).

2.
Contra a decisão monocrática que declarou a incompetência do STJ, por ter sido da segunda instância a última decisão de mérito, interpõe-se Agravo Interno no qual se sustenta que, consoante o art. 966, § 2o, II, do CPC/2015, é rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça a admissibilidade do recurso correspondente.

3. Esse dispositivo trata das decisões que não são de mérito, mas impedem a repropositura da demanda (art. 966, § 2o, I), como a que extingue o processo por ilegitimidade de parte; assim como do decisum que impede a admissibilidade do recurso (art. 966, § 2o, II). Neste último caso, o que se pede na Ação Rescisória é a admissibilidade do recurso, sob o argumento de que seu não conhecimento foi ilegal.

4. No caso dos autos, o que se sustenta na demanda é a incorreção da decisão proferida pelo Tribunal de origem, não se desenvolvendo argumentação voltada a demonstrar o desacerto da decisão do STJ que resultou na inadmissibilidade do recurso, quer dizer, o mérito da Ação Rescisória não se relaciona à decisão proferida por esta Corte, tornando-a, com isso, incompetente para apreciar o pleito. Nesse sentido: AgRg no REsp 1472811/CE, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 7.10.2014, DJe 15.10.2014.

5. Agravo Interno não provido.(AgInt na AR 6.278/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2019, DJe 16/10/2019).

Sustentam, ainda, a negativa de vigência ao art. 37 da CF/88 e dos artigos 24, II e 25, I, da Lei 8.666/93, haja vista que o aresto rescindendo e a sentença
a quo
reconheceram a prática pelas autoras de conduta improba, por afronta ao art. 9o, III e art. 51 da Lei de Licitação, em que pese a ausência de manifestação das insurgentes, por se tratar de compra direta, que não se submete à apreciação da Comissão de Licitação.

Ora, como dito, a
violação literal de disposição de lei que autoriza a ação rescisória, é a ofensa inequívoca, verificável de plano independentemente do exame de provas. As alegadas ofensas do acórdão aos dispositivos impugnados não constituem violação com tal qualidade. Para concluir que os referidos dispositivos legais foram violados pelo
decisum
rescindendo, as autoras partiram de premissas fáticas diversas das adotadas pelo Acórdão: a de que não houve licitação, por ter sido realizada compra direta, sem participação da comissão licitante, imiscuindo em questões fáticas abordadas na origem, que requer o revolvimento das provas cotejadas.

Sobre o tema, são uníssonos os precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. LITERAL VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA.

1. A desconstituição da coisa julgada na hipótese do art. 485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015) pressupõe que a decisão rescindenda contenha motivação manifestamente contrária às normas, aos princípios e às regras que orientam o ordenamento jurídico,
sendo inadequada a ação rescisória para o simples fim de rever dec
isum
respaldado em interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do STF.

2. Caso em que a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal, pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual vício de formação da coisa julgada, mas sim à tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi adotada pela decisão impugnada.

3. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1753979/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. SÚMULA 7/STJ. RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. I
MPOSSIBILIDADE.

1. O Tribunal a quo consignou: "Não é possível, portanto, afirmar que o Acórdão violou literalmente o conteúdo do art. 10, caput da Lei n° 8.429/1992, pois, contrariamente ao que defendem os Autores, a 5a Câmara Cível, afirmou que a contratação do advogado Mozart Gouveia Belo Silva, provocou prejuízo ao erário e, em decorrência de tal premissa, condenou os Réus a devolverem em favor do Município os valores respectivos.
Note-se que, não sendo possível extrair da leitura da decisão a existência de violação a literal disposição de lei, não é permitido, na via da Ação Rescisória fundada no art. 485, V, do CPC/1973, reexaminar as provas dos autos para o fim de aferir a efetiva existência de prejuízo ao erário".

2. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial de que a ofensa a dispositivo de lei é evidente, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido em sentido contrário.
Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

3. A aplicação da Súmula 7/STJ quanto à alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise do Recurso Especial interposto com base na alínea "c".

4.
Ademais, as alegações de ausência de dano ao erário e de que não foi respeitada a individualização das sanções revelam intuito de rediscussão da causa pela via rescisória. Portanto, deve-se inadmitir a utilização da Ação Rescisória que, por via transversa, busca perpetuar a discussão sobre matéria já decidida de forma definitiva e acobertada pela coisa julgada
(AR 4.971/MG, Rel. Min.Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14.6.2017).

5. Recurso Especial não conhecido.(REsp 1784887/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 18/06/2019)

Com efeito, para se chegar ao entendimento de que a comissão licitante desconhecia os fatos, mister o reexame de provas, incabível pela via rescisória.

Ressalta, ainda, que á época, a jurisprudência dominante admitia a inexigibilidade de licitação quando houvesse uma única empresa no ramo no município e permitia a contratação de empresa de agente político, de modo que nenhuma irregularidade houve nas compras diretas efetuadas nas empresas de propriedade dos secretários municipais, porque procederam em conformidade com os artigos 24 e seguintes da Lei de Licitações.

Sem embargo, a violação manifesta a permitir a rescisória com fundamento no inciso V, do art. 966, do NCPC, se da quando a decisão afronta enunciado de súmula ou acordão proferido em julgamento de casos repetitivos ( §5o, do art. 966, CPC).

Os precedentes trazidos pelas requerentes a justificar o confronto do acórdão com a jurisprudência dominante destoam da regra trazida pelo §5o do art. 966, e sequer configura jurisprudência preponderante, tratam-se, na verdade, de precedentes de tribunais pátrios em conformidade com a tese sustentada pelas autoras.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 966, V DO CÓDIGO FUX. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI NÃO CONFIGURADA. PENSÃO DE EX-COMBATENTE. APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE À DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR.INCIDÊNCIA DA LEI 4.242/1963. SOLDO DE SEGUNDO-SARGENTO.IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 53 DO ADCT.ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. A
ofensa a preceito normativo, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese rechaçada pela decisão que se pretende rescindir, na medida em que a Ação Rescisória não se equipara à via recursal com prazo de 2 anos.
Desse modo, ainda que a força da jurisprudência seja servil ao cabimento de recursos para os Tribunais Superiores, bem como para obstar a admissibilidade desses recursos pelo ato isolado do Relator, não tem o condão de criar nova hipótese de rescindibilidade do julgado, não previsto no art. 485 do CPC/1973, qual seja, a violação da jurisprudência predominante. Nesse sentido, aliás, é o que expressa a Súmula 343/STF, segundo a qual não cabe Ação Rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida nos Tribunais.

[...]

4. Agravo Interno do Particular desprovido. (AgInt na AR 5.810/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 485, V, DO CPC/1973 (966, V, DO CPC/2015). SÚMULA 343/STJ.AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A ação rescisória, com base no artigo 485, V, do CPC/1973 (966, V, do CPC/2015), pressupõe ofensa direta e frontal a dispositivo legal, por isso que, tratando-se, como na espécie, de decisão que adota uma dentre duas ou mais interpretações possíveis para o mesmo regramento, não se poderá, em tal contexto, descortinar hipótese de violação literal de lei, capaz de legitimar o emprego do mecanismo corretivo rescisório.

2.
Vale destacar que "O cabimento da Ação Rescisória com base em violação a disposição literal de lei somente se justifica quando a ofensa se mostre aberrante, cristalina, observada primo ictu oculi, consubstanciada no desprezo do sistema jurídico (normas e princípios) pelo julgado rescindendo. Esta ofensa, por si só, não se caracteriza com o fato de haver decisões favoráveis à tese que foi rechaçada pela decisão que se pretende rescindir; não há rescisão por discrepância jurisprudencial
, em especial quando se quer impor a retroação de precedentes judiciais afluentes." (REsp 1.458.607/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 23/10/2014, DJe 3/11/2014).

[...]

4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1710870/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018)

Nesse diapasão, a ação rescisória não é meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar provas produzidas. A violação literal a disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese, já que essa medida excepcional não se presta para abrir nova instancia recursal, visando o reexame das teses.

Quanto ao alegado erro de fato, as requerentes dizem que o acórdão rescindendo atribuiu interpretação diferente do entendimento de outros Tribunais, ao permissivo legal descrito no
caput e
no inciso I do art. 25, e inc. II, do art. 24 da Lei de Licitação.

Dessarte, o erro de fato, a autorizar a rescisão de decisão acobertada pelo manto da coisa julgada, nos termos do § 1odo art. 966, da Lei Processual Civil vigente, decorre da má percepção da situação fática, resultante de atos ou documentos da causa dos quais o magistrado não se valeu para o julgamento, e deverá ser de tal forma relevante para o julgamento da questão, que, uma vez afastado, a conclusão do julgamento seria diferente.

Art. 966 [omissis]

[...]

§ 1o
Há erro de fato
quando a decisão rescindenda
admitir fato inexistente
ou
quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido
, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Peço vênia para trazer à colação esclarecimentos da doutrina sobre o ponto:

[...] Para que se admita a ação rescisória com fundamento no dispositivo legal ora analisado é necessário o preenchimento de quatro requisitos: (a) o erro de fato deve ser fundamentado essencial da sentença, ou seja, não fosse o erro de fato a decisão teria sido em outro sentido; (b) a apuração do equivoco factual deve ser realizada com as provas produzias no processo originário, de forma que a produção de prova na própria ação rescisória nesse caso é proibida; (c)
o fato não pode representar ponto controvertido (questão) no processo originário ou porque as partes não alegaram e caberia ao juiz conhecê-los de ofício, ou porque houve confissão de uma parte ou ainda porque a parte contrária se absteve de impugnar a alegação de fato
(Informativo 436/STJ [...]); (d)
inexistência de pronunciamento judicial a respeito do fato, entendendo-se que a má apreciação de prova não gera ação rescisória
.( Neves. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1
o
edição. 2016. JusPodivum. Pág. 1575)

Assim é que a desconstituição de julgado com fundamento em erro de fato, restringe-se aos casos em que a decisão rescindenda esteja baseada e
m erro resultante de atos ou de documentos da causa,
desde que não tenha havido discussão e decisão a respeito deles.

No caso em pauta, é evidente o não cabimento da ação rescisória, com base nesse fundamento, haja vista que o acórdão rescindendo não ignorou os pontos objetados nesta ação desconstitutiva, a saber: inaplicabilidade da
Lei Federal no. 8.432/92 a agentes políticos; a ocorrência de compra direta; a impossibilidade da aplicação de multa civil,
pontos controvertidos nos autos do processo originário, sobre os quais houve pronunciamento expresso, no entanto reconheceu a ocorrência de ato improbo, e por isso, condenou os demandados às penalidades previstas na Lei de Improbidade consistente na perda da função pública, para aqueles que estavam investidos na função pública; b) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos; c) pagamento de multa civil, no valor de R$3.000,00 (três mil reais) para cada um dos réus e d) proibição de contratar com o poder público ou receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos,

razão pela qual, ainda que equivocada ou injusta, se assim o for, tal pronunciamento judicial não é passível de rescisão.

Deveras, eis os fundamentos do acórdão rescindendo no ponto:

[...] É tão certa a aplicação da LIA em face dos agentes políticos, que chega a soar mera retórica a arguição preliminar dos apelantes, sobretudo quando o fazem com base no julgamento da Reclamação n. 2138 (do STF). Virou praxe esta arguição dos agentes ímprobos, nos Tribunais a fora. É que, ao contrário do sustentado, aplica-se a Lei de Improbidade Administrativa aos agentes políticos, decorrente da aplicação do disposto no artigo 2o da própria Lei no 8.429/92

[...]

Ocorre que
a condenação por ato de improbidade não teve como fundamento a contratação por dispensa de licitação, mas sim a violação aos princípios afetos à Administração Pública, mormente o da pessoalidade e moralidade, em face das contratações das empresas que mantinham vínculo direto com a Administração
.

A conduta ímproba envolveu não só os agentes políticos, como os demandados/apelantes que compunham a Comissão de Licitação Permanente da Prefeitura Municipal, haja vista que eram responsáveis por chancelar ou anotarem as irregularidades porventura detectada nos procedimentos,
mesmo porque, como se sabe até em se tratando de casos de dispensa legal da licitação, é imprescindível que a dispensa seja motivada, justificada e isto, sem dúvidas, tem participação da Comissão de Licitação.

[...]
Diante dessas ponderações doutrinárias, em subsunção ao caso proposto, verifico que se mostra incontroverso nos autos que os apelantes, valendo-se do prestígio de seus cargos à época, praticaram atos violadores dos princípios da Administração Púbica, que configuram de forma cristalina a materialização de atos de improbidade.

Assim, impositiva a manutenção da sentença para manter a condenação dos réus/apelantes, de forma que nego provimento ao recurso [...]

Como visto, do aresto rescindendo,
houve a efetiva apreciação dos fatos pela decisão rescindenda, que reconheceu que a contratação direta com empresas ligadas a agentes políticos, nos moldes efetuados, sem a justificativa pertinente, feriu princípios da Administração Pública, a configurar ato de improbidade. E que a conduta ímproba envolveu não só os agentes políticos, como as requerentes que compunham a Comissão de Licitação Permanente da Prefeitura Municipal, razão pela qual, não há falar-se em rescisão do julgado, ainda que, como dito, equivocada ou injusta a sentença.

Assim sendo, na linha do posicionamento

adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre tal fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, tratando-se de erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz, além de ser relevante para o julgamento da lide, o que não ocorreu na espécie, porquanto, foram enfrentadas todas as teses apresentadas pelas partes, a despeito da interpretação atribuída.

Nesse sentido, trago à baila precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FATOS EXAMINADOS NO FEITO ORIGINÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos: a)
que o erro seja relevante para o julgamento da questão;
b)
que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo
; e c)
que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
.

2.
No caso, houve efetivo pronunciamento judicial acerca das circunstâncias do veículo automotor que a parte autora buscava regularizar no feito originário, não sendo possível confundir a ocorrência de erro de fato com a atribuição de consequências jurídicas diversas a uma mesma situação fática descrita nas instâncias ordinárias.

3. Ação rescisória julgada improcedente. (AR 5.642/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020)

AÇÃO RESCISÓRIA. FGTS. JUROS PROGRESSIVOS. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO RESCINDENDA QUE APRECIOU E DECLAROU LEGÍTIMA, DE MANEIRA EXPRESSA, NO PRESENTE CASO, A OPÇÃO RETROATIVA AO FGTS REALIZADA PELA PARTE REQUERIDA. ASPECTO QUE TORNA INVIÁVEL A VIA RESCISÓRIA POR ERRO DE FATO. PRECEDENTES DO STJ: AR 2.580/CE, REL.MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 6.11.2009 E AR 2.168/CE, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 23.3.2009, DENTRE OUTROS. MANIFESTAÇÃO DO MPF PELA IMPROCEDÊNCIA, DADO O SEU DESCABIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL JULGADA IMPROCEDENTE. SEM CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 29-C DA LEI 8.038/1990 E DE CUSTAS PROCESSUAIS - ART. 24-A DA LEI 9.028/1995.

1. Hipótese em que a Caixa Econômica propõe Ação Rescisória por erro de fato, alegando que a parte requerida não poderia ter realizado a opção retroativa ao regime do FGTS, o que lhe proporcionou também a percepção dos juros progressivos, indevidamente.

2.
Segundo dispõe o art. 485, IX, § § 1o. e 2o., do CPC/1973, ocorre erro de fato "quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido"; em qualquer situação, não pode ter havido pronunciamento no julgado rescindendo sobre o fato objeto de erro.

3. Na hipótese, constata-se que na decisão rescindenda, o eminente Ministro Relator realizou pronunciamento judicial sobre o direito de a parte requerida realizar a opção retroativa do regime do FGTS, o que afasta o cabimento da Ação Rescisória.

4. Ação Rescisória da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL julgada improcedente.(AR 5.168/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2020, DJe 17/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória,
concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte para defender a impenhorabilidade do seu imóvel foram devidamente analisados no acórdão rescindendo, de modo que os recorrentes pretendem apenas rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível mediante o uso de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada.

3. A modificação do entendimento da Corte de origem acerca da efetiva análise das provas e argumentos dos recorrentes pelo acórdão rescindendo, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1375852/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020)

Logo, não se reconhece existência de erro de fato quando houve debate judicial a esse respeito, sob pena de transmudar a ação rescisória em sucedâneo recursal, a violar a segurança jurídica e a coisa julgada.

Defendem, por fim, a
ocorrência de prescrição, de que trata o art. 23 da Lei n. 8.429/92, visto que transcorreram mais de 09 (nove) anos entre a distribuição da ação, e a prolação da sentença.

Todavia, a matéria, ainda que de ordem pública, não autoriza a rescisão do julgado, acobertado pelo manto da coisa julgada, vez que não houve
pronunciamento judicial a respeito por não ter sido ventilada nos autos da ação originária, ainda que em grau recursal, não existindo enfrentamento pelos Pares.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INVIABILIDADE DO PEDIDO RESCISÓRIO. VIOLAÇÃO LITERAL A DISPOSITIVO DE LEI. ERRO DE FATO. NÃO DEMONSTRADOS. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL COM PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DE DOIS ANOS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO.NÃO CONFIGURADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
Revela-se incabível a ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo.

III - Não demonstrada a violação literal evidente, ao dispositivo legal, impõe-se reconhecer que a argumentação adotada na petição inicial denota a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado.

IV - Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescisão do julgado, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da questão, o que não é o caso.

[...] VI - Agravo interno improvido. (AgInt na AR 4.861/RN, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 29/10/2019)

Logo, não constatada violação direta e evidente de lei ou erro de fato capaz de ensejar a rescisão do julgado, tem-se que a argumentação adotada na petição inicial evidencia a utilização da demanda como sucedâneo recursal, porquanto ajuizada com o nítido propósito de rediscutir o acerto do acórdão transitado em julgado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação rescisória.

Por conseguinte, condeno as requerentes, ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC/2015, que por sua vez ficaram com a exigibilidade suspensa, na
forma do art. 98,
§ 3o, do NCPC,

por ser as autoras beneficiárias da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020